Tribunal: TJMT
Processo: 0010494-89.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010494-89.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.666.893/0001-25 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TARCISIO DE MEDEIROS - CPF: 851.834.829-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TARCISIO DE MEDEIROS - CPF: 851.834.829-34 (ADVOGADO), TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.666.893/0001-25 (AGRAVADO), TARCISIO DE MEDEIROS - CPF: 851.834.829-34 (ADVOGADO), TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.666.893/0001-25 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE -PROCEDÊNCIA DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- IRREGULARIDADES DO MEDIDOR COMPROVADO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2- Ao elaborar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”.

3- Em conformidade com as jurisprudências pátria e do STJ, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/agravante. cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.32704494-pag.1), onde figura como parte contrária TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo (id. 34037972-pag.1), aduz a Concessionária Energisa que (i) não há que se falar em cobrança ilegal de fatura de energia, que os valores foram auferidos dentro da legalidade, de acordo com a legislação atinente a matéria;(ii) fala que a empresa/agravada não desincumbiu de seu ônus, e que os atos praticados pela concessionária/agravante são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade; (iii) Fala que o juízo a quo deveria ter nomeado perito judicial a fim de aferir com precisão os meses que supostamente foram faturados a maior, para ai sim, concluir o suposto valor real devido e não basear se tão somente em calculo apresentado unilateralmente pela empresa/agravada.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (Id.36376963-pag.1) pelo desprovimento do recurso de agravo.

Em resumo, aduz a parte agravante Textil Amazonia Importação E Exportação Ltda. (id.35808959-pag.1), que não houve erro justificável, a ensejar a cobrança indevida e sim má fé por parte da concessionária/agravante, nesse sentido, pugna pela reforma na decisão monocrática para determinar a devolução em dobro dos valores pagos de forma abusiva à Concessionária/agravante, nos termos do artigo 42 do CDC, bem como § 2o do artigo 113 da Resolução normativa 414 da ANEEL.

Contrarrazões (Id.36706495-pag.1) pelo desprovimento do recurso de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versam os recursos de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A, e Textil Amazonia Importação E Exportação Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.32704494-pag.1), onde figura como parte contrária TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMOMEDIDOR DEFEITUOSO- CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS- SENTENÇA MANTIDA. 1- - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2- Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados. 3-Em conformidade com as jurisprudências patria, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/apelante”

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. De antemão, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Concessionária Energisa S.A abrange também a matéria tratada no recurso da Empresa/apelante, passarei a análise dos recursos em conjunto. No tocante à preliminar suscitada pela Empresa/apelante, em contrarrazões de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que a Concessionária/apelante, não apresentou razões recursais que atacasse a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor os recursos tão somente com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art. 1010 do Código de Processo Civil. A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se pode extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório. Neste sentido: “E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator(a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível) Portanto, tenho que a Concessionária/apelante não deixou de abordar em suas teses pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que o empresa/apelante avençou junto à concessionária/apelante um contrato de fornecimento de energia, registrado sob no20141452685447/AJ/2014, e a principio sem motivo aparente, a partir da emissão das primeiras faturas constatou-se aumento considerável e de forma exponencial, conforme demonstra as faturas acostadas junto à exordial e mesmo questionando os valores cobrados, a empresa/autora não deixou de quitar as faturas. Em virtude da situação, a empresa/apelante procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, o que de fato ocorreu conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (id.24499956-pag.1) emitido pela Num. 32704494 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 07/02/2020 17:44:23 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBGYWPSGBV própria concessionária, que constatou “medidor danificado, corrente secundaria do transformador de corrente da fase C com 1.37 amperes e medidor marcando 4.72 amperes”. Ato continuo, foi realizado inspeção do aparelho por órgão credenciado, a qual obteve como resultado final “REPROVADO” com a observação “O medidor não esta funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, os erros de percentual do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão”. Todavia, mesmo com todas as evidências apontadas, a Concessionária não providenciou a devida restituição à empresa/apelante dos valores cobrados de forma irregular, tampouco, impugnou o laudo técnico apresentados pela empresa/apelante com os cálculos realizados por expert em engenharia elétrica (Id.24499957-pag.1) que apurou o valor de 126.012,69 (cento e vinte e seis mil e doze reais e sessenta e nove centavos) cobrados indevidamente. Dessa forma, não tendo a concessionária/apelante esclarecido de forma plausível e contundente a alteração exorbitante no consumo de energia na unidade consumidora do apelado, torna-se ilícito apontar cobrança de dívida pelo suposto consumo de energia, principalmente por ser a empresa/apelante, parte hipossuficiente em tais condições. Na hipótese, a concessionária/apelante apenas sustentou que agiu nos estritos limites da legalidade em encaminhar as faturas com os valores contestados, argumentando que o medidor de energia da unidade consumidora do apelado, foi inspecionado e que o defeito encontrado não prova que tais irregularidades foram as causas das incongruências que resultaram na medição a maior de energia nas faturas da empresa/autora. Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC/15. “AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 105398/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017) E, quanto ao pleito de repetição de indébito, comprovado o desembolso, mais que óbvia sua procedência, sob pena de consagrar-se o enriquecimento sem causa, no entanto não assiste razão à empresa/apelante que a devolução deve ser em dobro, isso porque segundo as jurisprudências pátrias, a devolução em casos análogos e na forma simples, como bem pontuou o magistrado de piso, senão vejamos: “Por consectario logico desta linha de inteleccao, surge o direito da parte promovente ser ressarcida dos valores pagos indevidamente, consoante preconiza 0 art. 42, paragrafo unico, do Codigo de Defesa do Consumidor, in Iitterisz Art. 42. Na cobranca de débitos, o consumidor inadimplente nao sera exposto a ridiculo, nem sera submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaca. Paragrafo unico. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repeticao do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correcao monetaria e juros legals, salvo hipotese de engano justificavel. (sem grifos no original) Nao obstante, tal restituicao deve ser realizada de forma simples, porquanto a repeticao em dobro exige a comprovacao inarredavel da ma-fé da parte requerida, o que nao é o caso dos autos”. Ainda: CONSUMO DE ENERQIA ELETRJCA. REFATURAMENTO. CONSEQUENCIA LOG_|CA DE DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDEBITO EM MODALIDADE SIMPLESCONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os valores controvertidos são oriundos de um medidor ja reconhecido pelo Judiciário como defeituoso em sede de julgamento de causa anterior (n° 27298-1/2011) em que se determinou a revisão de contas de maio a julho de 2010 e a troca do aparelho de medição. Acontece que a troca do medidor somente ocorreu em janeiro de 2013. E evidente que o periodo posterior ao termo final da revisão determinada na ação de n° 27298- 1/2011 (que nao foi abrangido no dispositivo daquela ação) em que o medidor defeituoso continuou operando ate a efetiva troca (em janeiro de 2013) retrata consumo de forma defeituoso, motivo pelo qual merece revisão o consumo de agosto de 2010 a janeiro de 2013. 2. A repetição de indébito em sua modalidade dobrada somente é aplicavel quando, além dos requisitos para a sua forma simples, ha’ ma-fé. No caso, não ha os autos qualquer elemento que evidencie ma fé por parte da COELBA ao cobrar faturas equivocadas em razão de defeito do medidor, motivo pelo qual a restituição de valores eventualmente pagos a maior devera ocorrer de forma simples. 3. Ao arguir preliminar manifestamente despropositada, incorreu a recorrente em ato temerário e manifestamente infundado, ensejando a incidência da norma exarada pelo art. 80 , V , VI do CPC , sendo flagrante a litigancia de ma-fé, sendo pertinente a multa aplicada. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (TJBA, Ap 05000534920158050141, 13 Camara Civel, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, DJe 20.05.2019) "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento água. Questionamento de cobrança do mês de janeiro de 2013 com indicação de consumo muito superior à média. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO da autora, que insiste na pretensão inicial. Prova convincente quanto ao excesso de cobrança. Consumo mensal médio da residência da autora de 14,2m3. O débito impugnado pela autora refere-se ao único registro excessivamente fora da média em longos 17 anos. Possibilidade de alteração significativa no registro de consumo de água pela presença de ar na tubulação, conforme informado no laudo pericial. Ausência de vazamentos no imóvel da autora confirmada pela perícia e reconhecida pela ré. Inexigibilidade do débito. Cobrança que deve recair sobre a média de consumo apurada na Perícia. Não cabimento da devolução em dobro, porque não comprovada má-fé da Concessionária. Restituição que deve ser efetuada na forma simples. Sentença reformada, para o decreto de parcial procedência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP; Apelação 3020507-84.2013.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2016; Data de Registro: 26/04/2016, grifo nosso). Nesse sentido e em conformidade com as jurisprudências acima, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/apelante. Com essas considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES provimento. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA S.A.

De antemão, insta ressaltar que é incontroverso nos autos que o equipamento de aferição da unidade consumidora da empresa/agravante, apresentou avarias, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (id.24499956-pag.1) emitido pela própria concessionária, que constatou “medidor danificado, corrente secundaria do transformador de corrente da fase C com 1.37 amperes e medidor marcando 4.72 amperes”. Inclusive, foi realizado inspeção do aparelho por órgão credenciado, a qual obteve como resultado final “REPROVADO” com a observação “O medidor não esta funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, os erros de percentual do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão.

Mediante o contexto apresentado, a cerne da questão limita-se em averiguar se o suposto valor de R$126. 012,69 (cento e vinte e seis mil e doze reais e sessenta e nove centavos), atribuído à empresa/agravante foi aferido de forma clara e lícita, nos termos prescritos na Resolução da ANEEL, que trata sobre o tema.

Nesse ponto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Por sua vez, a Concessionária/agravante como forma de defesa, limitou-se em arguir pela ausência de nexo causal, alegando que agiu nos estritos limites da legalidade em encaminhar as faturas com os valores contestados, argumentando que o medidor de energia da unidade consumidora da empresa/agravante, de fato foi inspecionado e que o defeito encontrado não prova que tais irregularidades foram as causas das incongruências que resultaram na medição supostamente a maior de energia nas faturas da empresa/autora.

Nesse sentido, denota-se que a concessionária/agravante agiu unilateralmente e não viabilizou ao usuário a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC, não podendo, por conseguinte, cobrar por débito apurado nessas condições.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATURA EXORBITANTE. PROCEDÊNCIA DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Conforme art. 373, II, do CPC, incumbia à empresa Apelante o ônus de provar que a fuga de energia elétrica após o ponto de entrega ocasionou o aumento exorbitante e isolado nos valores das faturas da unidade consumidora, o que não ocorreu na hipótese. 2. In casu, vislumbra-se a ocorrência de dano causado pela empresa Apelante, ensejando sua respectiva responsabilidade objetiva e a configuração de danos morais. 3. Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra a Apelada, a capacidade econômica do ofensor/Apelante, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, tenho que merece ser mantido no valor fixado pelo i. Juízo a quo, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Face à sucumbência da Apelante, majoro a verba honorária para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais deverão ser somados aos já fixados em primeira instância, conforme art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 03830992920148090177, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/06/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)

'RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. FATURAS EXORBITANTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007537665, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 27/04/2018).' (TJ-RS - Recurso Cível: 71007537665 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC.

Quanto a insurgência relativa à nomeação de perito judicial a fim de apurar o valor real, tenho comigo que ocorreu a preclusão, tendo em vista, que a Concessionária/agravante não insurgiu-se sobre a questão no momento oportuno, ou seja na Contestação e Recurso de Apelação, vindo somente agora, depois de proferida a decisão monocrática, o que não se admite.

E mesmo que assim não fosse, é cediço no âmbito jurídico que não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.

Por outro lado, comprovado que o medidor da UC da empresa/agravante estava danificado e posteriormente confirmado por órgão credenciado que obteve resultado de reprovação, entendo, que nesse momento, caberia à concessionária/agravante em comum acordo e sempre respeitando o contraditório, refazer os cálculos e providenciar a devida restituição dos valores, o que não ocorreu e, tampouco, impugnou o laudo técnico, com os cálculos realizados por expert em engenharia elétrica (Id.24499957-pag.1)

Nesses termos, conclui-se que a cobrança procedida pela Concessionária/agravante partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que a consumidora foi responsável pela avaria no equipamento, o que afasta a legalidade da cobrança.

DO RECURSO DA TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.

Insurge-se a empresa/agravante contra a decisão monocrática, argumentando que houve má fé por parte da concessionária/agravante, sendo assim, pugna pela devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42 do CDC. No entanto, razão não lhe assiste.

Pois bem, como bem ressaltado na decisão monocratica, cabia à concessionária/agravante o ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da empresa/ autora.

No caso, a concessionária não se desincumbiu desse ônus, pois embora oportunizada, não trouxe aos autos nenhuma prova que justificasse a cobrança de valor tão elevado.

Incontroverso nos autos, que funcionários da concessionaria/agravante compareceram ao local e constataram que o aparelho medidor não estava fazendo a medição correta, que inclusive confirmado por órgão credenciado de medição sua inutilidade.

Este fato fora ignorado pela concessionária, que se limitou em apresentar negativa geral através de documentos unilaterais de seu sistema que não demonstraram de forma robusta o efetivo consumo de energia da unidade consumidora da empresa/agravante.

Neste sentido, como já dito, competia a concessionária, comprovar que a empresa/agravante efetivamente consumiu a quantidade de quilowatts indicado nas faturas controvertidas, que originou o valor exorbitante.

Dessa forma, como a concessionária deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática para manter a condenação da concessionária/agravante à restituição do valor, na forma simples.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. [...].”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela devolução de cobrança indevida. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11o, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.' (TJ/RS, Apelação Cível, no 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26/06/2019)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO dos recursos de AGRAVO INTERNO e NEGO-LHES PROVIMENTO, e mantenho a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020